Tribunal: TJES
Processo: 5000317-06.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000317-06.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOSNEI MATOS CAMPOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL SUPERVENIENTE. PEDIDO DE CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEDIDA DE SEGURANÇA. ART. 183 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. TRANSTORNO MENTAL DECORRENTE DO USO DE MÚLTIPLAS DROGAS. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.**

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão que homologou laudo pericial e julgou improcedente Incidente de Insanidade Mental, indeferindo o pedido de conversão da pena privativa de liberdade em medida de segurança. O agravante sustenta a superveniência de doença mental e a inadequação do sistema prisional para o tratamento do quadro psiquiátrico, com fundamento no art. 183 da Lei de Execução Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a superveniência de transtorno mental decorrente do uso de múltiplas drogas autoriza a conversão da pena privativa de liberdade em medida de segurança, nos termos do art. 183 da Lei de Execução Penal; (ii) estabelecer se o ambiente prisional se mostra inadequado ao tratamento do quadro clínico apresentado pelo apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 183 da Lei de Execução Penal admite a substituição da pena por medida de segurança quando sobrevier doença mental que comprometa a capacidade do apenado, exigindo demonstração de incapacidade parcial ou total.

A simples constatação de transtorno mental ou dependência química não autoriza, por si só, a conversão da pena privativa de liberdade em medida de segurança.

O laudo psiquiátrico forense conclui que o apenado apresenta transtorno mental e comportamental decorrente do uso de múltiplas drogas, com sintomatologia leve a moderada, sem comprometimento atual de sua capacidade de entendimento e autodeterminação.

A perícia atesta coerência, adequada organização do pensamento e inexistência de prejuízo quanto à compreensão dos aspectos objetivos e subjetivos da pena, afastando a hipótese de incapacidade justificadora da medida de segurança.

O tratamento ambulatorial em substituição à internação constitui medida excepcional nos crimes punidos com reclusão, exigindo comprovação inequívoca da desnecessidade de internação, o que não se confunde com mera indicação de acompanhamento psiquiátrico.

O laudo não identifica contraindicação ao tratamento em ambiente penitenciário, destacando a existência de atendimento psiquiátrico nas unidades prisionais estaduais, inclusive com suporte terapêutico, inexistindo afronta à dignidade da pessoa humana ou ao direito à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000317-06.2026.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOSNEI MATOS CAMPOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: ROBSON MARCIEL SILVA LUCAS - ES37589

VOTO

Trata-se de
agravo em execução penal
interposto por
JOSNEI MATOS CAMPOS
, contra a decisão (id 17735075 – seq. 861) proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro e Itapemirim/ES, que homologou o laudo pericial e julgou improcedente o Incidente de Insanidade Mental e por conseguinte indeferiu o requerimento de conversão da pena privativa de liberdade em medida de segurança.

Em suas razões recursais (id 17735072 – seq. 95.1), o agravante sustenta que a superveniência de doença mental constitui fato incontroverso nos autos, afirmando que o apenado já preenche o requisito objetivo previsto no artigo 183 da Lei de Execução Penal.

Aduz, ainda, a existência de metodologia questionável na desqualificação dos diagnósticos anteriormente apresentados, uma vez que o laudo analisado afasta os diagnósticos de Transtorno Afetivo Bipolar e Transtorno de Personalidade previamente atestados.

Por fim, argumenta acerca da inadequação do sistema prisional para o tratamento do quadro psiquiátrico apresentado pelo apenado.

Consta dos autos que ao agravante foi imposta a pena de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão pela prática do crime de roubo majorado.

No curso da execução, a Defesa requereu a instauração de Incidente de Insanidade Mental superveniente, a fim de apurar a existência de doença mental, pleito que foi deferido (seq. 31.1), sendo realizada perícia médica cujo laudo foi juntado aos autos (seq. 74.1).

O Laudo Psiquiátrico Forense nº 306/2025 concluiu que o apenado apresenta, no momento atual, Transtorno Mental e Comportamental decorrente do uso de múltiplas drogas – dependência –, bem como perturbação da saúde mental. Trata-se de doença superveniente que, todavia, não interfere, no presente momento, em sua capacidade de entendimento e autodeterminação para fins de autodefesa ou cumprimento da pena.

Diante desse contexto, as irresignações defensivas não merecem prosperar, na medida em que não restaram demonstradas as condições necessárias à substituição da pena por medida de segurança.

A possibilidade de conversão da pena privativa de liberdade em medida de segurança, em razão de inimputabilidade superveniente, encontra previsão no artigo 183 da Lei de Execução Penal, segundo o qual, “quando, no curso da execução da pena privativa de liberdade, sobrevier doença mental ou perturbação da saúde mental, o Juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da autoridade administrativa, poderá determinar a substituição da pena por medida de segurança”.

Entretanto, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a aplicação de tratamento ambulatorial, no cumprimento de medida de segurança por crime punível com reclusão, constitui medida excepcional, admitida à luz do princípio da proporcionalidade, desde que haja comprovação inequívoca da necessidade de internação para a cura ou controle da enfermidade. A simples constatação de transtorno mental ou dependência química, por si só, não autoriza a conversão da pena privativa de liberdade em medida de segurança.

A doença mental apta a justificar a substituição da pena é aquela que torne o apenado parcial ou totalmente incapaz, circunstância não verificada no caso concreto.

O laudo pericial consignou que, não obstante o provável uso abusivo de medicação, o periciado demonstrou coerência e adequada organização do pensamento ao longo da entrevista, apresentando sintomatologia de intensidade leve a moderada, com indicação de tratamento ambulatorial. Os elementos colhidos indicam que o quadro atual não compromete sua capacidade de raciocínio quanto à compreensão dos aspectos objetivos e subjetivos da pena.

Sob o prisma clínico, não foram identificados óbices à realização do tratamento em ambiente penitenciário, notadamente diante da existência de atendimento psiquiátrico nas unidades prisionais do Estado do Espírito Santo, inclusive com psiquiatra de referência e oferta de ações de apoio terapêutico, como grupos de Alcoólicos Anônimos (AA), que contribuem para o acompanhamento da patologia apresentada.

Registro ainda que não há contradições no laudo pericial, o qual é claro ao afirmar que, embora existente, a doença mental não incapacita o apenado para o regular cumprimento da pena.

Igualmente não procede a alegação de inadequação do ambiente prisional para o tratamento, pois o próprio laudo consignou inexistir contraindicação à realização do acompanhamento em unidade penitenciária, consideradas as condições estruturais disponíveis no âmbito estadual, inexistindo violação à dignidade da pessoa humana ou ao direito à saúde.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo mantendo a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.